Tribunal: STJ
Processo: 0482259-81.2013.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094386 - PB(2025/0414988-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MANOEL HONORIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
NATÁLIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA - PB031865
FRANCISCO FÁBIO BARBOSA LEITE - PB020515
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE
RECURSAL.
DO CPP. INDEFERIMENTO. CONVERSA DE
ART. 231
. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE
WHATSAPP
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DE
PREJUÍZO.
VALORAÇÃO
PROBATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O
do CPP faculta a juntada de documentos em qualquer fase
art. 231
processual, mas tal regra não é absoluta, admitindo-se o indeferimento
quando os documentos apresentarem caráter protelatório ou tumultuário.
2. No caso, a conversa de
juntada não configura prova nova
WhatsApp
relevante, tratando-se de meras opiniões sobre a culpabilidade do réu,
produzida antes da sentença condenatória.
3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não
bastando a alegação genérica de cerceamento de defesa.
4. A revisão da valoração probatória e do contexto fático que embasou o
indeferimento da juntada do documento demanda reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54075965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2459d746-7748-499d-bde5-8d523089d268

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54075965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2459d746-7748-499d-bde5-8d523089d268

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094386 - PB(2025/0414988-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MANOEL HONORIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
NATÁLIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA - PB031865
FRANCISCO FÁBIO BARBOSA LEITE - PB020515
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE
RECURSAL.
DO CPP. INDEFERIMENTO. CONVERSA DE
ART. 231
. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE
WHATSAPP
DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA
DE
PREJUÍZO.
VALORAÇÃO
PROBATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. O
do CPP faculta a juntada de documentos em qualquer fase
art. 231
processual, mas tal regra não é absoluta, admitindo-se o indeferimento
quando os documentos apresentarem caráter protelatório ou tumultuário.
2. No caso, a conversa de
juntada não configura prova nova
WhatsApp
relevante, tratando-se de meras opiniões sobre a culpabilidade do réu,
produzida antes da sentença condenatória.
3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não
bastando a alegação genérica de cerceamento de defesa.
4. A revisão da valoração probatória e do contexto fático que embasou o
indeferimento da juntada do documento demanda reexame do acervo fático-
probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M H DA S contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls.
):
434/436
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INDEFERIMENTO.
DO CPP.
ART. 231
DOCUMENTO SUPERVENIENTE. CONVERSA DE
. CARÁTER
WHATSAPP
Documento eletrônico VDA54075963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:42
Código de Controle do Documento: f5f30bc4-6cf5-4bf4-9d0f-927a15f32867

PROTELATÓRIO OU TUMULTUÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões, o agravante sustenta que:
o indeferimento da juntada do
(i)
documento violou o
do CPP, sem demonstração concreta de caráter
art. 231
protelatório ou tumultuário;
houve cerceamento de defesa ao se impedir a admissão
(ii)
da prova; e
não se aplica a
pois a controvérsia é estritamente
(iii)
Súmula 7/STJ,
jurídica e processual, cingindo-se à legalidade do indeferimento.
Requer o provimento do agravo regimental para reforma da decisão
monocrática, afastando-se a
e reconhecendo-se a violação do
Súmula 7/STJ
art. 231
do CPP, com o consequente provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, o art. 231 do Código de
Processo Penal estabelece que as partes poderão apresentar documentos em
qualquer fase do processo. Contudo, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento
de que tal regra não é absoluta, admitindo-se o indeferimento quando os documentos
apresentarem natureza protelatória ou tumultuária, conforme o HC n. 250.202/SP.
No caso, o documento consiste em conversa de aplicativo de mensagens
entre o conselheiro tutelar e a filha do acusado. Conforme consignado pelo Tribunal de
origem, tal documento envolve meras opiniões dos interlocutores sobre a culpabilidade
do réu, não pondo em dúvida a condenação. Ademais, o diálogo foi produzido antes da
sentença, revelando que poderia ter sido juntado tempestivamente.
O magistrado possui o poder-dever de controlar a admissibilidade das
provas, podendo indeferir aquelas manifestamente impertinentes ou protelatórias,
especialmente em fase recursal avançada. Não se trata de valoração antecipada da
prova, mas de regular exercício do poder geral de cautela e de gestão processual,
especialmente quando a juntada ocorre em fase recursal avançada, com potencial de
tumultuar o andamento processual sem acréscimo probatório relevante.
Ainda que se admitisse a possibilidade de se tratar de documento
superveniente, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal

, sendo certo
somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo
Documento eletrônico VDA54075963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:42
Código de Controle do Documento: f5f30bc4-6cf5-4bf4-9d0f-927a15f32867

que "a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente

demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição
, hipótese não ocorrida nos autos" (AgRg
criminal ou a desclassificação da conduta
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.192.337/ES,
em
DJe de
8/8/2023,
15/8/2023) – (AgRg no HC n.
relator Ministro

837.330/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
13/3/2024
– grifo nosso).
Por fim, a alegada inaplicabilidade da
não prospera. A análise
Súmula 7/STJ
do caráter protelatório do documento, de sua relevância probatória e do efetivo prejuízo
à defesa demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório, vedado
em recurso especial. A definição sobre a pertinência do documento e as circunstâncias
de sua produção pressupõem análise do conjunto probatório dos autos.
Os argumentos apresentados não infirmam os fundamentos da decisão
monocrática, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54075963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:42
Código de Controle do Documento: f5f30bc4-6cf5-4bf4-9d0f-927a15f32867

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0414988-9
AREsp 3.094.386 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04822598120138150181 4822598120138150181
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL HONORIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
ADVOGADOS
: NATÁLIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA - PB031865
FRANCISCO FÁBIO BARBOSA LEITE - PB020515
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MANOEL HONORIO DA SILVA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ARAÚJO CAVALCANTI - PB008392
IGOR SUASSUNA LACERDA DE VASCONCELOS - DF047398
ADVOGADOS
: NATÁLIA MIRANDA DA SILVA PEREIRA - PB031865
FRANCISCO FÁBIO BARBOSA LEITE - PB020515
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485452380113191@
2025/0414988-9 - AREsp 3094386 Petição : 2026/0007163-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:13
Código de Controle do Documento: 24999E52-E0A8-4C9B-A3A7-FD706DFBA5A6